Tribunal: STF
Processo: Rcl 61007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não sobrestou a ação penal com base no Tema 863-RG (RE 736090 RG, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    A presente Reclamação Constitucional possui objeto simples, evidenciando, de forma dinâmica, o ato perpetrado pelo juízo reclamado em inequívoca violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte, especificamente, ao reconhecimento da repercussão geral da matéria e formação do TEMA 863 atinente aos “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”. 



    Dessa forma, […] amoldando-se o teor dos autos de origem com exatidão ao quanto discutido no leading case que ensejou a formação do TEMA 863, houve a defesa do réu em pugnar pela prejudicialidade da questão, requerendo-se o sobrestamento dos autos até que fosse proferida decisão por este Supremo Tribuna Federal. 



    Malgrado, porém, a demonstração de tais aspectos, houve o MM. Juízo reclamado a indeferir o pleito, adotando-se argumento do parquet paulista no sentido de que a “discussão sobre limites da multa fiscal não interferem nos elementos constitutivos do crime, de modo que o debate sobre limites da multa fiscal não deve impedir o trâmite da ação penal” (fls. 640 e 642). 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do andamento da ação penal 0002583-44.2016.8.26.0180, em trâmite perante a 2ª Vara do foro da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP, até que sobrevenha o julgamento dos repetitivos que formam o TEMA 863 em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



     



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



     



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No presente caso, o parâmetro invocado é o RE 736.090 RG (Rel. Min. LUIZ FUX), no qual o Tribunal Pleno limitou-se a reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 863: Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório). 



    Dessa forma, a presente Reclamação deve ser indeferida de pronto. Isso porque, ausente o julgamento de mérito do recurso extraordinário, não há que se falar em formação do precedente vinculante e, consequentemente, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado. Neste sentido:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO CABÍVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. A Reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas. Precedente [AgR-RCL n. 1.852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.2002].



    2. O uso da reclamação é inviável quando o Tribunal não se pronunciou sobre o mérito da causa, hipótese em que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente [RCL n. 3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 20.10.2005]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 3.960-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j. 02/02/2006)



    Se não bastasse, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso paradigma determiná-la ou modulá-la, o que não ocorreu na hipótese (RE 966.177/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 7/6/2017). No mesmo sentido: Rcl 35.630/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/12/2019. 



    Em suma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente